Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017857-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 74.149.493/0001-62 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), RODRIGO SANTANA COURACA - CPF: 035.300.121-06 (APELADO), C. A. DOURADO & I. S. DOURADO LTDA - CNPJ: 04.031.600/0001-78 (APELANTE), KALINE SOUZA DOURADO - CPF: 021.023.331-16 (ADVOGADO), RODRIGO SANTANA COURACA - CPF: 035.300.121-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPRA E VENDA MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição financeira, reconhecendo o direito à cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda, declarando consolidada a posse e domínio do bem objeto da garantia, além de fixar custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de pedido certo ou narrativa confusa; (ii) saber se a apelante comprovou o pagamento integral ou parcial das parcelas cobradas; (iii) saber se há direito à repetição do indébito em dobro por suposta cobrança indevida; (iv) saber se a reconvenção da apelante merece acolhimento; (v) saber se se impõe a redistribuição da sucumbência diante da redução do valor da condenação.

III. Razões de decidir:

3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a narrativa dos fatos e os documentos que a instruem permitem a compreensão da controvérsia e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4. Comprovado o pagamento parcial dos valores cobrados na ação monitória, impõe-se a redução do valor da condenação, limitando-a ao saldo remanescente efetivamente devido.

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Em razão da procedência parcial dos embargos monitórios, com expressiva redução do valor devido, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura inépcia a inicial da ação monitória instruída com prova escrita suficiente à demonstração do crédito. 2. Comprovado o pagamento parcial da obrigação, a condenação deve ser reduzida proporcionalmente, sendo inviável a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 na ausência de má-fé. 3. A procedência parcial enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, 330, 485, 700 e 916; CC/2002, arts. 394, 395 e 940.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.108.978/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2009; TJMT, Apelação Cível 1.0000.24.224890-4/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIVIA CRISTINA DE MATOS CHAZAN

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de busca e apreensão”
(Proc. nº

1050582-41.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A, julgou procedente os pedidos iniciais,
“declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado”,
além de custas e honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. n° 276731936).

Em suas razões, a parte Apelante sustenta preliminarmente a inépcia da petição inicial da ação monitória, afirmando que a exordial é confusa, contraditória e incoerente, uma vez que a parte autora apresentou duas tabelas distintas com valores divergentes a título de faturas vencidas, sem clareza nos pedidos formulados. Sustenta que, diante da ausência de pedido certo e da confusão narrativa, a petição inicial deveria ter sido indeferida com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, § 1º, III, e artigo 485, I, ambos do CPC.

Ainda na seara meritória, defende que foram efetuados pagamentos que não foram devidamente reconhecidos pela sentença. Especificamente, aponta que as parcelas referentes às Notas Fiscais n. 15397/001 e 15009/001 foram integralmente quitadas, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos, sendo, portanto, indevida a cobrança residual reconhecida pelo juízo a quo. Quanto à Nota Fiscal n. 15707/001, a Apelante informa que, embora não tenha localizado o comprovante específico, a própria apelada emitiu demonstrativo de débitos onde tal parcela não constava mais como pendente, evidenciando seu pagamento. No tocante à Nota Fiscal n. 16675/001, igualmente sustenta que houve pagamento integral, conforme extrato anexado. A Apelante argumenta que não subsiste saldo remanescente capaz de justificar a condenação que lhe foi imposta.

Aduz também que efetuou reconhecimento parcial do débito no tocante às Notas Fiscais n. 15707/001, 15707/002, 16675/002 e 16675/003, tendo, inclusive, realizado o depósito judicial correspondente a 30% do valor e requerido o parcelamento do saldo remanescente, nos moldes do artigo 916 do CPC. Defende que o juízo de origem deveria ter reconhecido a integralidade dos pagamentos efetuados, inclusive os realizados em juízo, afastando assim qualquer condenação.

A parte recorrente sustenta, ainda, que, ao demandar judicialmente por dívida já adimplida, a parte autora incorreu em prática vedada pelo artigo 940 do Código Civil, de modo que seria devida a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos. Aponta que foram cobradas judicialmente parcelas que já haviam sido pagas, indicando inclusive os valores e as notas fiscais correspondentes, pleiteando a condenação da parte adversa à restituição em dobro, além de juros e correção monetária, no montante de R$ 5.322,40.

No tocante à reconvenção, afirma que apresentou provas suficientes de cobrança em duplicidade de Notas Fiscais (n. 13459/001 e 15834/001), tendo efetuado pagamentos repetidos sob ameaça de protesto indevido, o que configura direito à devolução em dobro, conforme entendimento consolidado no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assegura que os documentos juntados evidenciam a má-fé da parte autora ao realizar tais cobranças, sendo, portanto, imperiosa a condenação da apelada à restituição no valor de R$ 3.607,45.

Pede, pois, a reforma da sentença, para acolher a preliminar de inépcia da inicial, ou sucessivamente, a procedência dos embargos à monitória para julgar improcedente a cobrança das faturas cobradas indevidamente, com o consequente deferimento da restituição em dobro das quantias cobradas (cf. Id. n° 267906804).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 267906824).

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. id. n° 279170861), ocasião em que houve a comprovação das custas recursais (cf. i. n° 280897370).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central desta demanda consiste em determinar se a parte apelante, C.A. DOURADO & I.S. DOURADO LTDA. ME, é devedora dos valores cobrados pela apelada, TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA., em ação monitória originária, referentes a operações de compra e venda de tecidos formalizadas por meio de notas fiscais.

A apelada ajuizou ação monitória cobrando inicialmente o valor de R$ 6.367,05 (seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), alegando inadimplência da apelante. Por sua vez, a apelante, em embargos monitórios, defendeu-se afirmando: (i) inépcia da petição inicial; (ii) pagamento de parte dos valores cobrados; (iii) inexistência de saldo remanescente; (iv) direito à compensação e/ou repetição do indébito, por supostos pagamentos indevidos. Adicionalmente, apresentou reconvenção requerendo a condenação da apelada à devolução em dobro de valores que alega ter pago em duplicidade.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção, mas reconheceu que o valor devido pela apelante corresponde a R$ 1.141,33 (mil, cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos), valor consideravelmente inferior ao inicialmente cobrado pela apelada.

Logo, cabe a este Tribunal decidir: (i) se a petição inicial da ação monitória é inepta; (ii) se a apelante comprovou o pagamento integral dos valores cobrados; (iii) se há direito à compensação e/ou repetição do indébito; (iv) se a reconvenção procede; (v) se há sucumbência recíproca diante da redução significativa do valor da condenação em relação ao pleito inicial.

De início, quanto a preliminar suscitada, verifico que a ação monitória foi devidamente instruída com as notas fiscais e documentos que embasam o crédito, permitindo à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tanto é assim que a própria apelante conseguiu identificar quais seriam as notas fiscais objeto da cobrança e apresentar defesa específica quanto a cada uma delas, alegando pagamento total ou parcial.

Ademais, eventual inexatidão nos valores cobrados não configura inépcia da inicial, mas sim questão de mérito a ser analisada após instrução processual, como efetivamente ocorreu.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - MONITÓRIA ALICERÇADA COM DUPLICATA ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, AINDA QUE INTEMPESTIVOS -

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE CITAÇÃO, QUITAÇÃO DO DÉBITO E INÉPCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando o Aviso de Recebimento foi entregue no endereço constante do Cadastro Nacional – de Comprovação de Inscrição Estadual, por ocasião do ato, não se desincumbindo o Requerido de comprovar que a citação ocorreu, naquela oportunidade, em endereço diverso, por alteração do endereço; salientando-se a ausência de comunicação acerca de eventual novo endereço.

É pertinente o julgamento de procedência da monitória, eis que demonstrado o débito, em razão das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, não se desincumbindo o devedor em comprovar o pagamento da obrigação, por meio de Embargos Monitórios, ainda que intempestivos; não havendo, portanto, cabimento na alegação de inépcia da inicial.

À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com Duplicatas, acompanhadas de notas fiscais.

“(...) A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. (...) (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.020851-2/006, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)””.

À luz do artigo 1022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios no acórdão, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

(N.U 1012966-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Rejeito, portanto, a alegação de inépcia da inicial.

No mérito, o recurso merece prosperar.

A controvérsia principal reside na verificação da existência de saldo remanescente em relação às notas fiscais objeto da cobrança e na análise do pedido de repetição de indébito formulado pela apelante.

Analisando detidamente os autos e os documentos colacionados pelas partes, constato que a apelante logrou êxito em demonstrar, ao menos parcialmente, a veracidade de suas alegações quanto ao adimplemento de algumas das notas fiscais objeto da cobrança formulada na exordial, circunstância reconhecida, inclusive, pela própria sentença recorrida.

Direto ao ponto, quanto à Nota Fiscal nº 15397-001, no valor de R$ 583,93, a apelante comprovou o pagamento integral da quantia atualizada para R$ 597,28, conforme boleto emitido e encaminhado pela própria credora em 11/08/2017 (cf. id. n° 267906811). Não se sustenta, portanto, a conclusão do juízo a quo no sentido de que haveria saldo remanescente de R$ 58,05, sobretudo porque o pagamento foi realizado no mesmo dia do envio do boleto atualizado, evidenciando quitação plena da obrigação.

Quanto à Nota Fiscal nº 15009-001, no valor de R$ 526,01, a apelante comprovou o pagamento de R$ 533,89 em 21/07/2017, também decorrente de boleto atualizado enviado pela própria credora via e-mail (cf. id. n°267906812). Não há, portanto, o saldo remanescente de R$ 26,01 indicado na sentença.

No que diz respeito à Nota Fiscal nº 15707-001, no valor de R$ 636,47, a apelante reconheceu a dívida, portanto, a sentença é irreparável nesse ponto.

Em relação à Nota Fiscal nº 16675-001, no valor de R$ 478,85, a apelante juntou extrato bancário demonstrando o débito de R$ 523,45 em 27/10/2017, valor que, considerando as atualizações pelo atraso lançadas no Serasa, tenho que é suficiente para quitar a obrigação.

Diante desse cenário, conclui-se que houve efetivamente uma redução significativa do valor inicialmente cobrado na ação monitória (R$ 6.367,05) para o valor constituído na sentença (R$ 1.141,33), e que mesmo este último valor deve ser reduzido em virtude dos pagamentos comprovados pela apelante.

Por consequência lógica, os embargos monitórios devem ser julgados parcialmente procedentes, visto a inexigibilidade de mais de 80% da dívida inicialmente cobrada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PAGAMENTO ANTERIOR DE PARTE DA DÍVIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS - ACOLHIMENTO PARCIAL. I - A sentença foi devidamente fundamentada, eis que o julgador expôs regularmente os motivos que o levaram a formar seu convencimento, não apresentando vícios. II - Diante da comprovação do pagamento anterior de parte da dívida, devem ser parcialmente acolhidos os embargos monitórios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50064363620218130382 1 .0000.24.224890-4/001, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 25/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024)

Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de cobrança de má-fé por parte da apelada que justifique a restituição em dobro pleiteada pela apelante com base no art. 940 do Código Civil. O que houve foi uma divergência quanto aos valores pagos e pendentes, além de possíveis falhas no controle interno da apelada quanto aos pagamentos recebidos, o que não configura, por si só, má-fé a ensejar a penalidade prevista no referido dispositivo legal.

No mesmo sentido, não merece acolhimento o pedido de repetição do indébito formulado na reconvenção, uma vez que não restou suficientemente comprovado o pagamento em duplicidade das Notas Fiscais nº 13459-001 e nº 15834-001. Os documentos juntados pela apelante são insuficientes para demonstrar que os pagamentos se referiam às mesmas parcelas e não a parcelas distintas de uma mesma nota fiscal, como alega a apelada.

Por fim, considerando a procedência parcial do recurso, com a significativa redução do valor cobrado na ação monitória em virtude dos pagamentos comprovados pela apelante, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo em vista que a apelante teve êxito em comprovar o pagamento de parte substancial dos valores cobrados, antes do ajuizamento da ação, mas não logrou êxito quanto ao pedido de repetição de indébito e devolução em dobro, entendo adequado distribuir a sucumbência na proporção de 80% devidos pela parte apelada e 20% para a apelante.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e, nessa extensão, julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios para reconhecer os pagamentos devidamente comprovados pela apelante referentes às Notas Fiscais nº 15397-001, nº 15009-001 e nº 16675-001, determinando-se, assim, a dedução desses valores do montante da condenação, cujo saldo remanescente deverá ser apurado em regular liquidação de sentença, sem prejuízo dos valores já depositados nos autos.

Redistribuo o ônus sucumbencial, condenando a apelante ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios e a apelada ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025